Tribunal: STF
Processo: RE 242859
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DOENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV, CARENTE DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE QUE NECESSITA PARA SEU TRATAMENTO.
OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ACÓRDÃO AO ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
5º, I, E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Decisão que teve por fundamento central dispositivo de lei
(art. 1º da Lei 9.908/93) por meio da qual o próprio Estado do Rio
Grande do Sul,  regulamentando a norma  do art. 196 da Constituição
Federal, vinculou-se a um programa de distribuição de medicamentos a
pessoas carentes, não havendo, por isso, que se falar em ofensa aos
dispositivos constitucionais apontados.
Recurso não conhecido.